Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710958-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIANA FERNANDES TAVARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de desistência deste mandamus. Há amparo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal-STF para deferimento do pleito, verbis: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, do litisconsortes passivos necessários. (MS 26890-AgR/DF, Pleno, Min. Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24584 AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.06.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art.267, §4o do CPC” (RE 255837 – AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009)." Isto posto, homologo a pretensão contida no ID 45159035, conforme art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator